Tribunal: TJDFT
Processo: 0735750-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. DÉBITO EXEQUENDO. IPVA. LEASING. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ANGULARIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de extinção sem a resolução do mérito, aplica-se o Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
2. Os embargos à execução fiscal constituem uma ação autônoma de conhecimento prevista na Lei no 6.830/80, que serve como opção de defesa para quem suporta um processo de execução do fisco.
2.1. No caso, o feito foi extinto por carência de ação, tendo em vista que a Execução Fiscal foi extinta em razão do pagamento do débito exequendo.
3. Nem na execução, nem nos embargos à execução pode-se atribuir responsabilidade pelo ajuizamento ao ente distrital, mas ao próprio executado embargante, tendo em vista a ausência de pagamento do tributo.
4. O § 8o do artigo 1o da Lei Distrital no 7.431/1985 e a jurisprudência atribuem responsabilidade solidária ao possuidor indireto do veículo, no caso, o arrendador, para o pagamento do IPVA.
5. Sequer houve formação da relação jurídico-processual no feito, uma vez que não fora deferido o seu processamento – aguardando o recebimento do seguro garantia, sendo que a parte demandada somente compareceu aos autos após a prolação da sentença, para o fim de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, estando correta a sentença que deixou de fixar os honorários de sucumbência.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.